Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. PARCELAS VINCENDAS. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA PREVI. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. INOCORRENTE. OMISSÃO. OBSERVÂNCIA REPETITIVOS. INOCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
Recurso Banco do Brasil
1. O Banco do Brasil nada falou quanto à inexistência de ato ilícito, à competência da Justiça comum e quanto à ocorrência de enriquecimento ilícito, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.

2. O acórdão analisou a questão apresentada entendendo que sua participação seria necessária para viabilizar o pedido de complementação da aposentadoria, afastando a tese de ilegitimidade. Omissão inocorrente.
Recurso da parte autora
3. A parte autora apresenta argumentação sobre a possibilidade de compensação, mas não informa qual seria o vício no acórdão, sendo incabível conhecer do recurso. Recurso conhecido em parte.
4. A parte requereu expressamente que a PREVI fosse condenada a integrar no pagamento das parcelas vincendas a diferença da complementação da aposentadoria apurada e o acórdão nada manifestou sobre a questão. Omissão reconhecida.

4.1. Pela simples leitura da sentença e do acórdão, entende-se que a PREVI foi condenada a revisar e integrar o salário de participação do autor desde a implementação. Ora, a condenação não só tratou do período passado, mas mandou revisar todo o salário de participação após a recomposição da reserva matemática, o que, obviamente, inclui todas as parcelas vincendas.
4.2. De qualquer forma, para evitar eventual recurso em sede de cumprimento de sentença, esclareço que a revisão abrange as parcelas vincendas.
4.3. Omissão sanada.
5. Ao tratar da necessidade da recomposição matemática, o acórdão estabeleceu que os valores já pagos na Ação Trabalhista devem ser abatidos dos valores a serem recolhidos, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
Recurso da PREVI
6. A PREVI 8 O Banco do Brasil nada falou violação aos artigos 884 e 886 do Código Civil na apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso da PREVI conhecido em parte.
7. Da leitura do acórdão, percebe-se que houve a fundamentação de forma concatenada acerca da necessidade de recomposição prévia das reservas matemáticas, cujo valor deve ser apurado por estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença. Contradição inocorrente.
8. A condenação ao pagamento dos honorários advocatício decorre da sucumbência e não da existência ou não de ato ilícito por parte da PREVI, não havendo qualquer omissão ou descumprimento de recurso repetitivo nesse entendimento. Omissão inexistente.
9. Dá-se por prequestionada a matérias apresentada nos três recursos.
10. Recursos conhecidos em parte. Recurso do Banco do Brasil e da PREVI não providos. Recurso da parte autora parcialmente provido, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão. Acórdão integralizado.